Tribunal: TJDFT
Processo: 0738214-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0738214-67.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EFIGENIA SOARES DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em cumprimento à determinação de sucessão processual, requereu-se, por meio da petição de ID 44421446, a substituição do polo ativo pelos sucessores da recorrente falecida, EFIGENIA SOARES DE JESUS. Defiro o pedido formulado, incluam-se os referidos herdeiros no polo ativo da demanda. Sem prejuízo, regularize-se a representação processual, conforme procurações de ID 48332780, ID 48332781 e ID 48332782, de modo que conste apenas o patrono constituído pelos sucessores da recorrente falecida. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal